Tribunal: TJBA
Processo: 8032084-63.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032084-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE HUGO FEITOSA SILVA

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSOR ESTADUAL
. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS
. CUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público do magistério estadual, visando a concessão de licença para participação em curso de mestrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A legalidade do indeferimento de pedido de
afastamento de docente para fins de estudo,
em razão da existência de ato normativo que veda a concessão do afastamento
na hipótese de ausência de professor excedente para substituição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
impugnação à gratuidade da justiça
não merece acolhimento,
po
r

ter
o Impetrante
demonstrado o cumprimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse
.

4.

A
licença remunerada para
fins de
curso de aperfeiçoamento é assegurada ao professor estadual, desde que atenda aos critérios estabelecidos expressamente na legislação, o que importa em dizer que a concessão do direito configura-se como ato discricionário da Administração Pública, sujeita ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

5.
As diretrizes para a concessão da licença encontram-se traçadas na constituição e legislação estadual, além de atos normativos do Poder Executivo, sendo importante ressaltar que há óbice ao deferimento se o ato provocar aumento de despesa para a Administração.

6.
Depreende-se dos autos, porém,
que
embora
a unidade escolar onde
o
Impetrante labora
tenha informado que inexistem profissionais para substituí-l
o
, o Estado da Bahia não trouxe elementos informativos que demonstrem a efetiva inexistência de profissionais no âmbito do Núcleo Territorial de Educação

ao qual está vinculado
.

7.
A análise de toda a legislação
apontada
indica de forma clara que está efetivamente sendo tolhido o direito
do Impetrante
, na condição de docente, de afastar-se das funções, de forma remunerada, para
participar
do Curso de Capacitação, a medida que se trata de garantia de índole constitucional e que possui previsão em vasta legislação estadual.

8.
Ora, ainda que seja possível ao Ente Público exercer juízo de discricionariedade em determinadas situações, deve por ele ser observado, sempre, o princípio da legalidade, segundo o qual somente lhe é permitido fazer o que a Lei determina.

9.
A licença para fins de capacitação encontra regramento constitucional
e regulamentação em vasta legislação estadual
, sendo que em todas elas é permitido ao servidor o seu exercício.

10.
Mostra-se viável, assim, a concessão de licença para fins de capacitação, na forma requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art.
206, V
;
Lei 9.937/1996, art. 67, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 256, parágrafo único; Lei Estadual

8.261/2002, art. 62, § 1º; Decreto Estadual 8.569/2003, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, MS
0023365-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto,
Seção Cível de Direito Público,
DJe 21/02/2019;
TJBA, MS
0023986-75.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima,
Seção Cível de Direito Público,
DJe 13/02/2019;
TJBA, MS
0017477-65.2016.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo,
Seção Cível de Direito Púbico,
DJe 13/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA